Tribunal: TJMT
Processo: 1026869-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026869-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (IMPETRADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 059.005.041-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VIEIRA MENDES - CPF: 048.680.361-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓIRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 2o DA LEI No. 12.850/2013] – PENA DE 08 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO E 593 DIAS MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA E
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA
–

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
MANTIDOS OS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–

MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’
–
POSSIBILIDADE
–

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No.50 DO TJMT – REQUISITOS PRESENTES
– AUSÊNCIA DE

ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
PACIENTE

QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO

– PRECEDENTES STJ [
HC n. 456.472] –
MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM

INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE

–

ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada a necessidade da segregação cautelar do acusado, evidenciada por meio de dados objetivos do processo.

A partir da reforma pontual do Código de Processo Penal de 2008, há necessidade de fundamentação cautelar expressa na sentença condenatória. In casu, conforme se constata do excerto da sentença, há uma fundamentação cautelar suficiente na medida em que o magistrado valeu-se da denominada ‘motivação per relationem’, fazendo remissão ao contido na própria decisão, porém, sucinta no sentido de que persistem os motivos que autorizaram sua prisão cautelar.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Ao tempo da sentença, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça,

a manutenção do acusado no cárcere é a regra quando esse tiver permanecido preso durante todo o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como, artigo 648, inc. II, do Código de Processo Penal, em benefício de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 0003087-42.2019.8.11.0025 – (Cód. 146894), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, que o paciente em 09.12.2020 foi condenado a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa por incursão nas penas do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei no. 12.850/2013 c/c. o art. 69 do CP. (Sentença – Id.71218961)

Ressalta que: “(...) n
ão há qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva, maiormente por ocasião da sentença meritória guerreada
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
a determinação da segregação acautelatória, proferida na sentença, não se apoiou em nenhum evento que se acomodasse à diretriz fixada no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...) a
ilegalidade da prisão se patenteia pela impossibilidade da custódia provisória sem a devida fundamentação
.”(Sic.)

Requer a concessão da ordem a fim de que seja concedido ao paciente a sua liberdade de locomoção expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura ou a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.71218961 e 71218962).

A liminar foi indeferida (Id.71356984), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.71467462)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 75431995)

SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – MOTIVAÇÃO ALIUNDE É MEIO IDÔNEO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SEM ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Tem-se que o paciente foi preso em flagrante em 19.06.2019 sendo decretada a prisão preventiva, mediante requerimento do órgão Ministerial, com a decisão prolatada nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]Vistos em correição. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: "Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos autos, o ato processual em questão envolve a realização de audiência custódia que apura crime de TRÁFICO, envolvendo suspeita de que o preso integraria o COMANDO VERMELHO, com notícia de que estaria AMEAÇANDO terceiras pessoas para pagar dívida de drogas, cenário que sinaliza a existência de “boas razões” para a “apreensão quanto a possível dano”, quadro que se consolida ao levar em conta a FALTA DE SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio este que conta com apenas um policial militar para guarnecer todo esse espaço público, englobando duas varas cíveis, uma vara criminal, a diretoria, o centro de conciliação e um juizado especial. Aliás, a insegurança é manifesta no próprio “layout” da sala de audiência, cujas dimensões reduzidas posiciona os indiciados há menos de um metro da escrevente e menos de 2 metros o separa do juiz e do promotor de justiça. Portanto, conclui-se ser necessário o uso da algema, atendendo, portanto, a primeira etapa concreta da técnica de proporcionalidade. Por sua vez, na ADEQUAÇÃO implica saber se existe outra medida tão ou mais eficaz que o uso da algema, sem as implicações negativas que motivaram a criação da súmula. Sim, teria, mas somente se houvesse construção de espaço público adequado para afastar o risco antevisto no próprio enunciado sumular. Como bem obtemperou o Ministro SEBASTISÃO REIS JUNIOR no RHC 35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6a T, 06/06/2013), “não obstante a excepcionalidade do uso de algemas (...) nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir prédios adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do juiz, envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas atribuições, cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a “integridade física” do acusado e demais interlocutores que atuam na audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 (STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no curso desta audiência em relação. CUMPRA-SE”.

Após a entrevista com o preso, o MP requereu a conversão do flagrante em PP, bem como a degravação do celular apreendido, tendo a Defesa postulado a LP do indiciado, manifestando-se favorável à degravação do celular, oportunidade em que requereu a juntada de procuração, comprovante de endereço e cópia de CTPS (arquivo em áudio). Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO:

“Vistos em correição.

1) Não havendo notícia de tortura, abusos ou maus-tratos em relação aos presos, HOMOLOGO o flagrante, uma vez que presentes os seus requisitos legais.

2) Sobre a prisão, não obstante a prisão cautelar seja a “ultima ratio” do sistema penal, só podendo ser aplicado quando estritamente necessária, entendo que o caso reclama conversão do flagrante em prisão preventiva. Com efeito, o “fumus comissi delicti” está plasmado nos autos, quer seja nos depoimentos policiais, quer seja no Termo de
Apreensão de f. 16, elencando porções de droga, além da quantia de R$ 2.839,00. Já o “periculum libertatis” está evidenciado não só na informação de que o preso integraria o COMANDO VERMELHO, conforme relato do policial civil Dione à f. 7, mas também porque estaria em Castanheira AMEAÇANDO terceira pessoa por conta de dívida de droga. Aliás, a GRAVIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA é reforçada pela prisão do indiciado na companhia de um MENOR, adolescente este que, segundo o depoimento do policial Dione (f. 7, vo), guardava em sua residência outras porções de droga, bem como uma BALANÇA DE PRECISÃO, além de ser apreendido na posse de grande quantidade de dinheiro sem origem explicada.
Esse quadro, embora ainda incipiente, tem mais densidade que os documentos apresentados pela Defesa, dando conta de que o preso tem endereço fixo, emprego e ausência de maus antecedentes. Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, nos termos do art. 312, I, do CPP. Para tanto, EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, alimentando-se no BNMP.[...]”(Negritou-se)

A
denúncia foi recebida
em 26.11.2019, nos seguintes termos:

“[...]Vistos (Ofício n. 61/2019-DAPI),

1. DA PRISÃO PREVENTIVA

Tendo em vista a exigência de permanente fiscalização da necessidade ou não da prisão preventiva como medida cautelar excepcional no curso do processo penal (Lei n. 12.403/2011), o que dialoga com o art. 19 da Res._CNPCP n. 3/2018 ao apontar várias “recomendações da Organização das Nações Unidas”, dentre as quais “reduzir a aplicação da medida de prisão preventiva” (inciso IV) e, à luz do contido no Ofício n. 61/2019-DAPI, dando conta de que “atualmente, a medida mais tangível para o desafogamento das unidades prisionais de Mato Grosso em curto espaço de tempo é, de fato, a revisão/reavaliação dos processos com réus presos provisoriamente”, passo a revisitar a prisão do acusado JEFERSON BATISTA DE SOUZA.

Conforme já deliberado à fl. 57/58 (autos sob o Código n. 146335), tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)].

Confira-se o trecho da decisão (fl. 57/58):

“(...) Sobre a prisão, não obstante a prisão cautelar seja a “ultima ratio” do sistema penal, só podendo ser aplicado quando estritamente necessária, entendo que o caso reclama conversão do flagrante em prisão preventiva. Com efeito, o “fumus comissi delicti” está plasmado nos autos, quer seja nos depoimentos policiais, quer seja no Termo de Apreensão de f. 16, elencando porções de droga, além da quantia de R$ 2.839,00. Já o “periculum libertatis” está evidenciado não só na informação de que o preso integraria o COMANDO VERMELHO, conforme relato do policial civil Dione à f. 7, mas também porque estaria em Castanheira AMEAÇANDO terceira pessoa por conta de dívida de droga. Aliás, a GRAVIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA é reforçada pela prisão do indiciado na companhia de um MENOR, adolescente este que, segundo o depoimento do policial Dione (f. 7, vo), guardava em sua residência outras porções de droga, bem como uma BALANÇA DE PRECISÃO, além de ser apreendido na posse de grande quantidade de dinheiro sem origem explicada. Esse quadro, embora ainda incipiente, tem mais densidade que os documentos apresentados pela Defesa, dando conta de que o preso tem endereço fixo, emprego e ausência de maus antecedentes. Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, nos termos do art. 312, I, do CPP. (...)”

Destarte, no entendimento deste magistrado tais razões conseguem justificar o texto legal ao mundo fenomênico naquilo que os pretórios denominam de gravidade “in concreto” à ordem pública, razão por que MANTENHO a prisão do acusado.

2. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

No mais, imprimo o rito comum ordinário em benefício da defesa do(s) acusado(s) por se tratar de denúncia que aporta mais de um crime, cujos ritos são distintos.

Julgado do e. Tribunal de Justiça deste Estado sintetiza a questão:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E posse irregular de arma de fogo de uso permitido – CONEXÃO ENTRE O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E DEMAIS ILÍCITOS - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO RITO PROCESSUAL ADOTADO – POSSIBILIDADE – ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A observância do procedimento comum ordinário é medida que se impõe, na hipótese de conexão entre os ilícitos previstos na Lei de Tóxicos, e os demais ilícitos, afetos a ritos diversos, já que, o mencionado rito proporciona maiores condições de defesa aos pacientes. (HC 48794/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia oferecida.[...]”

A
revogação da prisão preventiva
do paciente sobreveio indeferida pela Autoridade Coatora, em 21.10.2020, nos seguintes:

“[...]Vistos,

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado JEFERSON BATISTA DE SOUZA, sob a alegação de que é primário, possui trabalho lícito e residência fixa, cujas circunstâncias de autoria e materialidade ainda não restaram totalmente comprovadas, sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito.

Muito bem.

Conforme já deliberado (autos sob o Código n. 146335), tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)].

Confira-se o trecho da decisão (autos sob o Código n. 146335):

“(...) Sobre a prisão, não obstante a prisão cautelar seja a “ultima ratio” do sistema penal, só podendo ser aplicado quando estritamente necessária, entendo que o caso reclama conversão do flagrante em prisão preventiva. Com efeito, o “fumus comissi delicti” está plasmado nos autos, quer seja nos depoimentos policiais, quer seja no Termo de Apreensão de f. 16, elencando porções de droga, além da quantia de R$ 2.839,00. Já o “periculum libertatis” está evidenciado não só na informação de que o preso integraria o COMANDO VERMELHO, conforme relato do policial civil Dione à f. 7, mas também porque estaria em Castanheira AMEAÇANDO terceira pessoa por conta de dívida de droga. Aliás, a GRAVIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA é reforçada pela prisão do indiciado na companhia de um MENOR, adolescente este que, segundo o depoimento do policial Dione (f. 7, vo), guardava em sua residência outras porções de droga, bem como uma BALANÇA DE PRECISÃO, além de ser apreendido na posse de grande quantidade de dinheiro sem origem explicada. Esse quadro, embora ainda incipiente, tem mais densidade que os documentos apresentados pela Defesa, dando conta de que o preso tem endereço fixo, emprego e ausência de maus antecedentes. Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, nos termos do art. 312, I, do CPP. (...)”

No mais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.

Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:

“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)” (grifo nosso)

Ante exposto, INDEFERO o pleito de revogação da prisão preventiva e DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 28/10/2020, às 13h30min, que será realizada virtualmente por meio dos Sistemas “teams” ou “life size” ou outro disponível no momento, cujo link de acesso será encaminhado ao e-mail das partes/testemunhas, oportunidade em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado;[...]”

Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a
sentença prolatada
em 09.12.2020, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, qualificado nos autos, sendo-lhe atribuído a prática do delito tipificado no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI (adolescente), ambos da Lei n. 11.343/2006 (1o fato) e art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (2o fato).

Às fl. 150/151 foi impresso rito comum ordinário e citado, o denunciado apresentou defesa preliminar às fl. 163-165.

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma testemunha, procedendo-se com o interrogatório do réu, culminando em alegações finais orais pelas partes, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado nos termos da exordial acusatória. Já a Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição quanto ao crime de integrar organização criminosa e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 no que tange ao crime de tráfico, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão (Ref: 43).

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

Destaco que a convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio, bem como que é princípio fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza.

1. DA MATERIALIDADE DOS DELITOS

A materialidade dos delitos emerge diante do auto de prisão em flagrante (f. 9), termo de depoimento (fl. 10-15, 17, 51), termo de apreensão (f. 19), laudo pericial de constatação de entorpecente devidamente assinado por perito oficial criminal (fl. 21-23), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 26/27), boletim de ocorrência (fl. 43-45), termo de apreensão (f. 54), relatório n. 020/2019/NO JUINA (fl. 72-119).

2. DA AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Igualmente, a AUTORIA dos delitos em apuração restou inconteste. Afinal, em que pese o acusado afirmar que era usuário de droga, este CONFESSOU QUE VENDIA DROGAS PARA SUSTENTAR SEU VÍCIO. Por outro lado, negou integrar OrCrim, porém, afirmou que conheceu Rhian e afirma ter “comprado a maconha e acabou precisando de vender para isso, pra mim manter meu vício e PRESTAR ALGUNS FAVORES TAMBÉM PRA ELES”, já que pegava a droga e poderia pagar após a venda.

Ao ser indagado sobre quais seriam esses “favores”, ele afirma que LEVAVA RHIAN EM CASTANHEIRA E ESTE LHE DAVA ALGUMAS PORÇÕES DE MACONHA POR TER REALIZADO OS FAVORES. Além disso, relata que BUSCOU 4 (QUATRO) QUILOS DE DROGAS NA RODOVIÁRIA DE JUÍNA, a qual estava com a Flavinha e a levou para sua casa e depois Rhian foi buscar e enterrou.

Confessou, ainda, que adquiriu drogas por aproximadamente três meses de Rhian, bem como afirma que já conhecia Flavinha e confirma tê-la orientado sobre tomar cuidado com a polícia, bem como que levou Rhian em Castanheira para realizar uma cobrança.

Nesse ponto, a testemunha Dione Peres Aguiar, policial civil, afirmou em juízo, grosso modo, que já tinham conhecimento de que o menor Wederson Ryan Frauzino estaria envolvido com o tráfico de drogas, bem como estava envolvido com a organização criminosa, o qual já tinha sido detido em outras ocasiões e a partir foi realizado o monitoramento, oportunidade em que receberam outra informação de que Ryan estaria com o acusado distribuindo drogas e recolhendo dinheiro em Castanheira, ambos armados ameaçando a vítima Rafael.

Diante da informação relata que se deslocou ao endereço e constatou que o acusado estava juntamente com Ryan na casa de Rafael, local onde foi encontrado drogas, tendo este relatado que a droga tinha acabado de ser entregue pelo menor Ryan, bem como que tinha uma dívida de droga e estava sendo ameaçado pelo acusado e Ryan. Afirmou, ainda, que com o menor também foi apreendido grande quantia de dinheiro e na sua residência foi encontrada uma balança e porções de droga (f. 19), sendo que essa mesma balança foi localizada em fotos no celular do acusado.

Dione relatou, ainda, que foi realizada a degravação do celular do acusado, cujo conteúdo indica que ele integrava a OrCrim Comando Vermelho.

Aqui importante trazer o depoimento da testemunha preservada a qual relata a atuação do acusado juntamente com o menor. Confira:

“Que diz ter conhecimento que a pessoa de Wederson Ryan Flauzino da Silva, adolescente vulgarmente conhecido como magrinho e "disciplina" no Comando Vermelho, ou seja, chefe das cidades de Castanheira- MT e Juruena- MT, ou seja, o mesmo abastece com pasta base de cocaína e maconha as cidades acima descritas; Que o suspeito Jeferson Batista de Souza, vulgo Jefinho, também integra o Comando Vermelho e possui a função de recolher o dinheiro nos pontos de drogas de Castanheira e Juruena - MT, além de auxiliar Wederson na distribuição das drogas; Que possui conhecimento que os suspeitos Wederson e Jeferson praticam o abastecimento do tráfico pois já adquiriu drogas com eles em várias ocasiões e tem informações de outros usuários sobre a traficância dos suspeitos acima referidos; Que Wederson foi batizado no comando vermelho há aproximadamente quatro meses e o fornecedor dele e conhecido com "Baruk", preso no presidia do Pascal Ramos em Cuiabá-MT; Que tem conhecimento que a pessoa conhecida pelos designativos "Surfista" ou "Stalone" abastece as cidades de Juína-MT e Brasnorte-MT; Que tem conhecimento que nos dias 30 de todos os meses (finais de meses), mercadorias (drogas), são trazidas para Juruena e Castanheira - MT, saindo de Juína- MT, sendo transportados geralmente por mulheres; Que o transporte de drogas que abastece Brasnorte e Juína e realizada a partir da cidade de Pontes e Lacerda- MT, também sendo transportada por mulheres (cerca de l a 2kg de drogas variadas), onde as mulheres recebem pelo transporte cerca de R$ 1.000 a R$ 2.500; Que em TODAS AS SEMANAS (EM UM DIA ESPECIFICO), JEFFERSON BATISTA DE SOUZA E O ADOLESCENTE WEDERSON RYAN, FAZEM A COLETA DE DINHEIRO NOS PONTOS DE VENDAS DE DROGAS EM CASTANHEIRA- MT, sendo que alguns dos pontos de vendas (bocas de fumo) que o depoente conhece pertencem a pessoas conhecidas como Mayara (Bairro Guadalupe, local conhecido como Buracão), Galego ou Pintor (Bairro Guadalupe, Rua 21 de abril); Andrey (Bairro Santo Antônio, próximo a uma casa rosa de esquina)” (f. 51)

Esse cenário se alia ao relatório policial n. 020/2019/NO/JUINA, cujo teor da degravação do aparelho celular pertencente ao acusado traz diálogos que evidenciam a sua atuação tanto no crime de tráfico de drogas, quanto sua participação em organização criminosa.

Em 15/06/2019 o interlocutor Rafael Jardini da Silva entra em contato com o acusado, oportunidade em que ele pergunta “então quanto você queria mano”, ao que o interlocutor responde “20 MANO”, e após o acusado enviar um áudio aquele responde “demoro eu busco po” (f. 103).

Do mesmo modo, em conversa com o interlocutor Luiz Martins, este solicita “vê uma 20” ao que o acusado responde que “SÓ TEM DE 50 EM PARADA”, momento em que o interlocutor solicita “TRAZ AS DUAS DE 50” (f. 105).

Já em conversa com um interlocutor não identificado este solicita “em solta um de 100 e um de 20 massa pra mim”, “mais adianta antes q o mano vai embora dos 100”, sobre o que o acusado responde “mano é o seguinte ESSE POVO AÍ Ñ PODE SABER QUE É O RYAN E NEM EU Ñ MANO PQ OS CARA AÍ É LOJISTA E A GENTE Ñ PODE SOLTA PQ A DROGA DO SURFISTA AINDA Ñ CHEGO então mano ñ arruma B O ñ faz tudo certo pelo certo” (f. 107).

Continuando, entre os dias 10 a 18 de junho de 2019 o acusado manteve contato com Flávia Benedito Carreiro, cujas mensagens e áudios demonstram que ela praticaria a conduta de transportar drogas de Cuiabá, isso por que a lista de passageiros anexa aos autos da empresa de ônibus TUT, indicam que ela embarcou no terminal rodoviário de Várzea Grande/MT no dia 10/06/2019, às 03 horas da manhã, com destino a cidade de Juína (f. 129).

Logo após a sua chegada, Flávia manteve contato com o acusado, ocasião em que ela pergunta “TU VAI LA PEGA A MERCADORIA poow”, sobre o que ele responde “sim pô, sim pô, vo sim. Já, já chego aí, pode crê?”, bem como afirma “porque o seguinti, nóis vai tê qui leva esse trem ainda longi, num tem? Tipo nóis não pode enrola muito tamém não, num tem?”.

Nesse ponto, é importante ressaltar que após a chegada dela com a “mercadoria” de Jeferson, conforme diálogo acima, noto que no seguinte (11/06/2019), este envia uma imagem contendo onze peças de maconha, para uma interlocutora identificada como Dannyele, oportunidade em que ela diz “fika deixando esses trem moscando ae”, sobre o que o acusado esclarece “TÁ ENTERRADO JÁ (...) CHEGO 6H”, ou seja, embora o acusado tenha afirmado que o menor Rhian teria enterrado a droga, o diálogo entre ele e a interlocutora demonstram o oposto.

No dia 13/06/2019 Flávia novamente envia mensagem para o acusado perguntando se ele “TEEM CHA AI??”, oportunidade em que ele envia uma foto contendo aparentemente três peças de maconha e afirma “TEM DUAS DE 50 E UMA DE 20”, “uns quinze minuti tô pronto e JÁ VO NU LOCAL AÍ E DAÍ PEÇO PRA VOCÊ RESGATÁ, Beleza.”

Já no dia 16/06/2019 Flávia relata a Jeferson que vai dormir, pois precisa acordar cedo para ir à rodoviária, sobre o que ele a orienta a ficar “esperta lá tá cheio de civil”, e ainda passa algumas dicas “esperta meu bem, se chega lá você cuida, entendeu? Bate o zoi du lado, bate o zoi pu outro, se você vê pessoas di boné, óculos de manhã cedo, entendeu? Pessoas que tão sentada só observando o movimento, entendeu, bem vestido. Essas coisas assim você tem qui flagra, entendeu? Se você vê pessoas assim você já fica esperta porque é civil disfarçadu, entendeu?”

Continuando, no dia 17/06/2019 Jeferson pergunta se “JÁ CHEGO O CORRE”, e a representada responde “naao so amanha”, momento em que ele lamenta “fiquei só no veneno agora passei que ia chegar hoje”, “PRECISO GANHA DINHEIRO”, e ela esclarece “naao poow, so amanha de madrugada” e solicita que ele a “leva no rodo”.

No dia seguinte (18/06/2019), ao ser indagada por Jeferson onde já estava, ela responde “aki já”. De acordo com os comprovantes de viagem anexados aos autos é possível constatar que ela embarcou no dia 17/06/2019, às 18h com destino a cidade de Cuiabá e já retornou para Juína às 14h do dia seguinte (18/06/2019) (fl. 125-128).

O acusado também manteve contato com o interlocutor identificado Mano Pity, ocasião em que solicita que este providencie “uma XRE pra mim FAZÉ UMA CENA AÍ”, e esclarece que a moto pode ser “PLACA CLONADA” e “FINANCIADA”.

Continuando, mais a frente Jeferson esclarece que precisa da referida moto para “nóis vê uns bang aí” e, ainda, solicita urgência já que precisa “DÁ UM SALVE NUMAS DISGRAÇA DE UNS PEÃO AQUI” e por isso “preciso de uma moto veloz”, “PARA ENTRÁ NUMA CENA AQUI”. Diante da solicitação, o interlocutor afirma “eu vo vê se eu consigo vê esse corri aqui pu cê, mano, entendeu?”.

Embora o acusado negue ser integrante da organização criminosa, em conversa com a interlocutora Dannyele ele deixa evidente que embora não pague a “Lojinha” para poder comercializar a droga e que não “veste a camisa”, este confessa que “FORTALEÇO OS MULEQUE”. Confira o teor do diálogo:

“Tá certo, tá certo! Aqui também é desse preço ae, é cem cada, num tem? MAIS EU NUM TENHO CORAGE DE VESTI ESSA PORRA AÍ, NÃO TEM? EU MEXO COM US MENINO AÍ, EU TROCA IDEIA COM US MENINO AÍ, MAIS TÁ LIGADO MANO QUE NEM VISTO E NEM PAGO LOJINHA, NUM TEM? MAIS EU SÓ FORTALEÇO OS MULEQUE ae, mais não mexo com essas porra aí não, mano. Isso não dá futuro, num tem? Essa porra de vesti camiseta aí, você nunca mais tem vida não. Vestiu muleque sua vida pu crime, não tem? Então tô sussegado...” (f. 84).

Ainda, em conversa com a mesma interlocutora, ele afirma “EU TAVA COM 4 KG AQUI EM CASA ESSA SEMANA PASSADA GRILADO TEM VERME DE MAIS ESPARRAMADO AI”. Ainda no mesmo dia ele envia a foto dos 11 (onze) tabletes de drogas que foram trazidas por Flávia de Cuiabá (f. 81).

Portanto, do teor dos áudios é possível verificar que o acusado exercia uma função dentro da organização criminosa, qual seja, a de buscar e guardar a droga que era comercializada pela OrCrim tanto na cidade de Juína, quanto em Castanheira. Além disso, do teor do diálogo com o interlocutor Mano Pity, também se extrai que ele realizava salves, ou seja, punições aplicadas naqueles que não seguem as exigências da facção criminosa.

Diante do exposto, entendo que a autoria delitiva restou absolutamente comprovada, sendo que a alegação defensiva de que o acusado é usuário de drogas não prospera, mormente por que “a condição de usuário, por si só, conforme reiteradamente tem decidido os tribunais pátrios, não afasta a traficância. (...)” (TJ-MT - APL: 00028311520138110024 37506/2014, Relator: DRA. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Data de Julgamento: 09/07/2014, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2014).

Desse modo, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, já que incontroverso que o acusado “vendeu/expôs à venda” e “trazia consigo” a droga para fins de comercialização, configurando, assim, verbos do art. 33 da Lei de Drogas, de forma que a condenação é medida que se impõe.

3. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

Relevante ressaltar que é incabível a aplicação do disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois estão preenchidos os requisitos legais obstativos da benesse, dada a sua integração em organização criminosa.

Segue o texto legal:

Art. 33 omissis

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. (Vide Resolução no 5, de 2012). (grifo nosso)

Confira-se julgado que sintetiza a conclusão do juízo:

“(...) Afasto a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, uma vez que o apelante/apelado se dedica à atividade criminosa, havendo indícios suficientes de sua vinculação com a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (...)” (Apelação no 0042917-17.2014.8.19.0203, 4a Câmara Criminal do TJRJ, Rel. Gizelda Leitão Teixeira. j. 29.03.2016, Publ. 01.04.2016).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JEFERSON BATISTA DE SOUZA como incurso nas penas do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013 c/c o art. 69 do CP.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização das penas:

a) Quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006

Dosimetria da pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. RECONHEÇO a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão). Todavia, DEIXO de proceder a redução porque a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ) e, à míngua de agravantes, porém, aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, pois foi comprovado que o menor Wederson Ryan Flauzino da Silva atuava no tráfico de drogas juntamente com o acusado, caracterizando, portanto, o seu envolvimento na prática delituosa. Assim, AUMENTO a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por fim, ausentes causas de diminuição, FIXO a PENA DEFINITIVA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

b) Quanto ao delito previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013

Dosimetria da pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a PENA DEFINITIVA em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção.
Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime FECHADO (quantum da pena), nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

O réu NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE,

já que o regime inicial fixado é compatível com a prisão e a gravidade in concreta do delito demonstra o risco à garantia da ordem pública a exigir a permanência da custódia do réu. Assim,

MANTENHO-O na PRISÃO em que se encontra pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva nos autos sob o código n. 146335

(fl. 57/58), a qual faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.

ESCLAREÇO que o regime inicial imposto fechado já leva em conta o disposto no art. 387, § 2o, do CPP, isso porque o condenado esta preso preventivamente desde o dia 18/06/2019 (flagrante) período que deve ser abatido como detração, o que levará a fração da progressão para o semiaberto (sem considerar eventual PEP em curso o que exigiria unificação das penas) a dar-se em 29.12.2022 (2/5 por se tratar de crime hediondo), com cumprimento da pena em 17.04.2028.

Por conta do quantum da pena, não é o caso de substituição por restritiva de direito ou de aplicação do sursis, conforme os arts. 44 e 77, do Código Penal.

Sob outro giro, o perdimento de bens, em consonância com o art. 63 da Lei no 11.343/06, deverá ser decidido na prolação da sentença de mérito.

Para tanto, o artigo 60, § 2o, da Lei n. 11.343/06, inverte o ônus da prova, já que a Defesa teria todos os meios de apresentar elementos de convicção quanto à licitude dos bens apreendidos.

Portanto, sem a comprovação da origem lícita dos objetos e valores apreendidos, mormente porque a Defesa não colacionou qualquer documento neste sentido, mais do que palpável serem proveito de crimes.

Sobre o tema, já se decidiu que:

“Inevitável o decreto de perdimento de celulares e dinheiro apreendidos em poder do acusado, quando de sua prisão em flagrante, notadamente quando ausente a comprovação da origem lícita de tais bens”.

Por essa razão, DECRETO A PERDA em favor da União dos bens e valores apreendidos à f. 19, já que não restou comprovado a origem lícita, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 91, inciso II, “b”, do Código Penal, DEVENDO o Sr. Gestor Judicial providenciar a transferência do valor e dos bens após o trânsito em julgado desta sentença, como prevê o § 4o do mencionado art. 63 da Lei de Drogas.

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.[...]”(Negritou-se)

À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

"(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas".
(HC 122.911-AgR/RS, Rel. MIN. LUIZ FUX, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

“(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (
RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. Prova do aspecto material dos crimes e indícios suficientes da autoria. Prisão preventiva necessária ao resguardo da ordem pública. Recomendação 62 do CNJ insuficiente para alterar tal convicção. ORDEM DENEGADA”.
(TJSP; HC 2139151-49.2020.8.26.0000; Ac. 13740678; São José dos Campos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 10/07/2020; DJESP 15/07/2020; Pág. 3321)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Avançando no tema, a Defesa alega que a prisão preventiva do acusado não teve fundamentação suficiente na sentença condenatória. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Destarte, verifico que embora concisa, há presença de fundamentação, por parte da autoridade coatora, na sentença que manteve a segregação cautelar do paciente.

No caso, a Autoridade Coatora, ao manter a prisão preventiva do recorrente, destacou a sua periculosidade, indicando elemento concreto e suficiente para a manutenção da segregação cautelar, destacando-se a gravidade do delito de tráfico ilícito de drogas e o risco à garantia da ordem pública evidenciado, ainda que se utilizando de motivação
per relationem
, conforme se extrai:

“[...]O réu NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é compatível com a prisão e a gravidade in concreta do delito demonstra o risco à garantia da ordem pública a exigir a permanência da custódia do réu. Assim, MANTENHO-O na PRISÃO em que se encontra pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva nos autos sob o código n. 146335 (fl. 57/58), a qual faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus””.

Transparece de modo claro o motivo para a vedação de o paciente aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, haja vista que a presença dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, encontram-se materializados no decreto preventivo replicado na sentença condenatória.

Assim, que valendo-se da denominada motivação
per relationem
, técnica essa plenamente admitida pelo Poder Judiciário (MS 25.936-ED, Rel. Min. Menezes Direito, DJE de 13.03.2009; RE 360.037- AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, DJE de 14.09.2007).

Destaca-se ainda, que a modalidade de fundamentação utilizada é pacificamente aceita pela jurisprudência, sendo, inclusive, tema do enunciado n°. 50 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT, verbis:
“
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO NA ESPÉCIE.
PRISÃO
MANTIDA.
1. Paciente condenado pela prática dos delitos de organização criminosa, receptação e furto qualificado, à pena de 16 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado.
Prisão preventiva
mantida na
sentença. Decisão bem fundamentada, embora concisa, autoridade coatora utilizou da técnica de fundamentação per
relationem, plenamente aceita
por Tribunais Superiores. Manutenção dos requisitos da
prisão preventiva. Ausente constrangimento ilegal na condição do paciente
. 2. Eventuais predicados pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para autorizar a soltura quando presentes os requisitos legais da
prisão cautelar. 3. Requisitos da
prisão preventiva e alegação de excesso de prazo que já foram devidamente analisadas no julgamento dos
habeas corpus no 70081001885, realizado em 10.04.2019 e no 70084315886, realizado em 14.07.2020, não havendo fatos novo que justifiquem a sua análise mais uma vez. Ademais, encerrada a instrução criminal, tendo sido proferida
sentença penal
condenatória, incide no caso a Súmula no 52 do STJ, ficando superada a alegação de excesso de prazo.
HABEAS
CORPUS DENEGADO. UNÂNIME
.” (TJRS; HC 0102207-72.2020.8.21.7000; Proc 70084638485; Panambi; Quinta Câmara Criminal; Rela Desa Lizete Andreis Sebben; Julg. 04/11/2020; DJERS 09/11/2020)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
LEI N.o 11.343/06
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUIZ NA SENTENÇA COM REMISSÃO À DECISÃO SEGREGATÓRIA ANTERIOR. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDEZ NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
1. A partir da reforma pontual do Código de Processo Penal de 2008, há necessidade de fundamentação cautelar expressa na sentença condenatória, nos termos do que dispõe o
art. 387, parágrafo único, do CPP
. No caso em tela, conforme se constata do excerto da sentença transcrito, há uma fundamentação cautelar suficiente na medida em que o magistrado valeu-se da denominada ‘motivação per relationem’, fazendo remissão à decisão anterior, porém lançando na própria sentença condenatória uma fundamentação sucinta no sentido de que persistem os motivos que autorizaram sua prisão cautelar. 2. Aplicação da Lei Penal. Há fundadas razões para temer que o acusado possa ausentar-se da Comarca, pois nada foi trazido aos autos que demonstrasse condições subjetivas favoráveis do paciente, não havendo comprovação de que este possui residência ou ocupação lícita fixas, bem como crianças que dependam
de seu labor para subsistência. Desse modo, sem contraindicação do risco
de fuga, inexiste constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM. UNÂNIME.”
(TJRS; HC 70039203468; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Odone Sanguiné; Julg. 11/11/2010; DJERS 23/11/2010)

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já afirmou em outras oportunidades que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema (HC n. 456.472/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31/10/2018).

No mesmo sentido: HC n. 526.060/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/9/2019.

Com efeito, as decisões proferidas pelo juízo de origem apresentam suficiente fundamentação, obedecendo aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 315 do Código de Processo Penal, expondo a necessidade de prisão cautelar e amoldando o caso concreto ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”.
(HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido.
(RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal, inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de JEFERSON BATISTA DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021